Tribunal: TJES
Processo: 0001320-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001320-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHARLES XAVIER VIEIRA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 003/2018/PMES). OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. LAUDO ELABORADO PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE CONCLUINDO PELA INAPTIDÃO DO CANDIDATO APELANTE. DIAGNÓSTICO DE HIPOTIREOIDISMO. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR PREVISTA EM LEI E EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A MANIFESTA DESARRAZOABILIDADE DESTA EXIGÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR APRESENTADO PELO APELANTE QUE NÃO AFASTA A CONCLUSÃO DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO CANDIDATO QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO DA SUA EXIGÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2
)
Na hipótese, como já constava no processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente, realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

3
)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a carreira de Oficial, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar
“
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

4
)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 003/2018/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, dispõem que
“
São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram
inaptidão
: Gerais: (...)
Disfunção endócrina
: hipofisária, tireoideana, supra-renal, pancreática e gonádica; (...) Doenças Metabólicas e Endócrinas:
Diabetes Mellitus, tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfun
ção
hipofisária; hipertireoidismo e
hipotireoidismo
;
(...)”
.

5
)
Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com hipotireoidismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria.

6
)
Como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, que aumenta as chances de problemas cardíacos, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

7
)
Se o próprio laudo médico particular apresentado pelo apelante confirma o acerto do diagnóstico da Junta Militar de Saúde e a lei e o edital não fazem nenhuma ressalva excepcionando o quadro de hipotireoidismo temporário, não há possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes e da isonomia.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 03/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001320-44.2020.8.08.0048

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
recurso
de
apelação cível
interposto por
Charles Vieira de Freitas
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (fls. 173/176), integrada pela decisão aclaratória de fls. 194/195v, que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES na sexta etapa, referente à inspeção de saúde.

Nas razões recursais (fls. 197/210), o autor alega, em síntese, que:
i)
houve cerceamento de defesa, pois o pedido foi julgado improcedente sem que o juízo
a quo
tenha produzido a prova pericial requerida, que era essencial para o deslinde da controvérsia, ou seja, esclarecer se o apelante possui, ou não, hipotireoidismo e se o laudo apresentado pela Junta Militar de Saúde estava correto;
ii)
na fase de inspeção de saúde do certame foi considerado inapto por ter a Junta Militar de Saúde concluído que possui hipotireoidismo, com fulcro em análise de exame de sangue;
iii)
a médica particular especialista em endocrinologia descartou a hipótese de hipotireoidismo e atestou que ele pode desenvolver todas as funções inerentes a carreira militar;
iv)
a eliminação de candidatos em concursos públicos só pode ocorrer em função de diagnósticos de doenças crônicas e as consequências destas devem ser capazes de interferir no exercício das funções inerentes ao cargo;
v)
por ter sido aprovado nos exames psicossomático e de aptidão física, não há como considerá-lo inapto por falta de capacidade física e mental decorrente do hipotireoidismo;
vi)
a sua eliminação foi desarrazoável (art. 13 da Constituição Estadual).

Em contrarrazões (ID 4639837), o Estado requerido postula o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a questão posta a exame nos autos trata-se exclusivamente de direito, razão pela qual julgou de forma antecipada o mérito da demanda, ante a desnecessidade de produção da prova pericial para esclarecer os fatos;
ii)
a Administração Pública encontra-se vinculada ao cumprimento da estrita legalidade e ao previsto no edital do certame (art. 37 da CF/88), razão pela qual a aprovação no exame de saúde é condição indispensável para a provação no concurso;
iii)
a Junta Militar de Saúde consiste em órgão técnico para apurar a condição de saúde dos candidatos a ingresso na carreira militar;
iv)
o art. 3º, § 1º, alínea “h”, do Anexo IV, do Edital nº 03/2018/PMES, prevê expressamente que a constatação pela Junta Médica Militar que o candidato apresenta disfunção endócrina (hipotiroidismo) é motivo para sua inaptidão na fase de inspeção de saúde;
v)
o próprio laudo médico particular acostado aos autos pelo apelante identificou o seu hipotireoidismo e, por isso, lhe foi prescrito Levotiroxina 25mcg, o qual é destinado a terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo, diminuição primária da tireoide e supressão do TSH hipofisário;
vi)
por mais que se considere que a doença esteja sob controle, a qualquer momento pode eclodir, moderada ou abruptamente, impossibilitando o recorrente de exercer as atividades exigidas pelos militares;
vii)
admitir que o apelante posa seguir no concurso, apesar de reprovado no exame de saúde, configuraria ofensa ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital;
viii)
não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), intervir no ato administrativo questionado, uma vez que a exclusão do apelante se deu com base na lei (art. 7º, alínea “c”, do Decreto Estadual nº 1.659-E/97, art. 1º, § 3º, alínea “c”, da Portaria nº 621-R/2014), atuando a Administração Pública de maneira vinculada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Charles Vieira de Freitas
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (fls. 173/176), integrada pela decisão aclaratória de fls. 194/195v, que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES na sexta etapa, referente à inspeção de saúde.

Depreende-se dos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES (fls. 116/131v), e, após ser aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas, foi eliminado do certame por ter sido considerado inapto na inspeção de saúde, sexta etapa do certame (fl. 63), uma vez que a Junta Militar de Saúde constatou em seu exame de sangue a presença de T4 livre e TSH, o que corresponderia ao diagnóstico de hipotireoidismo, obstando seu ingresso na Corporação Militar com base no disposto no art. 3º, § 1º, alínea “h”, do Anexo IV, do mencionado instrumento convocatório (fls. 34/38).

Inconformado com a postura do ente estatal, uma vez que o laudo de sua inaptidão teria sido assinado por médico não especialista em endocrinologia e por ter obtido laudo médico particular de especialista na área indicando que não possui hipotireoidismo e que sua condição clínica seria compatível com o exercício das funções militares, o que teria sido confirmado com sua aprovação nos exames psicossomático e de aptidão física do certame (fls. 52/53), o apelante ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do ato de inaptidão na etapa de inspeção de saúde, tendo o julgador monocrático indeferido o pedido de tutela de urgência e, posteriormente, julgado improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a Administração Pública atuou vinculada ao previsto no edital e na legislação, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se que o apelante postulou,
como questão prejudicial, a nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de prova pericial sem a devida fundamentação, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que “
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, em que pese o apelante tenha postulado a produção da prova pericial, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, o magistrado
a quo
indeferiu a sua realização por considerar a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se foi válida a eliminação do recorrente do concurso público sob a motivação que seria portador de hipotireoidismo.

Como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 32), realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, diante da prescindibilidade de produção da prova pericial e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação, razão pela qual
voto por rejeitar a questão prejudicial ao mérito suscitada
pelo apelante.

Superado este ponto e ingressando no mérito do apelo, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é válida a eliminação de candidato portador de hipotireoidismo de concurso público destinado a carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se houve o correto diagnóstico de disfunção endócrina do apelante pela Junta Militar de Saúde que o declarou inapto.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a carreira de Oficial,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar “
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, para preservar tanto sua vida quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 003/2018/PMES dispõe expressamente acerca da fase de “Exame de Saúde”, em seu item 10.7 e Anexo IV, como 6ª (sexta) etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura no posto de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (item 3.1, alínea “i”).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 10.7.5), regulamenta a apresentação dos exames médicos pelos candidatos à Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES, prevendo no art. 2º, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, a obrigatoriedade de entrega de exame de sangue contendo análise, dentre outras, de T4 livre e TSH.

Ademais, dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 003/2018/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, dispõem que “
São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram
inaptidão
: Gerais: (...)
Disfunção endócrina
: hipofisária, tireoideana, supra-renal, pancreática e gonádica; (...) Doenças Metabólicas e Endócrinas: Diabetes Mellitus, tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfunção hipofisária; hipertireoidismo e
hipotireoidismo
; (...)”
.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com hipotireoidismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria.

Em respeito ao princípio constitucional da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

Como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, que aumenta as chances de problemas cardíacos, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Firmado esse pressuposto, no caso, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do apelante, concluiu que este encontra-se
inapto
para o exercício do posto de Oficial da Polícia Militar em virtude de ter sido diagnostico com hipotireoidismo, indicando expressamente que esta disfunção da tireoide pode provocar a redução da capacidade física e mental no adulto e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrente.

Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o apelante colacionou ao feito laudo médico que, supostamente, atestaria que ele não é portador de hipotireoidismo (fl. 32). Acontece que, examinando o referido laudo médico particular, elaborado por profissional de confiança do recorrente e especializado na área da endocrinologia, não há como reconhecer que a conclusão da Junta Militar de Saúde foi equivocada, pois o documento particular não descarta o fato de o apelante ser portador de hipotireoidismo e muito menos que o exame de sangue submetido aos médicos militares não permitisse diagnosticar aquela moléstia, demonstrando que o ato administrativo questionado nesta lide não é inválido.

A médica particular endocrinologista relata que foi constatado quadro de “hipotireoidismo subclínico” e, com isso, prescreveu a medicação específica para esta doença, iniciada em julho de 2019, data posterior ao laudo da Junta Militar de Saúde que concluiu pela inaptidão do apelante. A médica particular continua relatando que, no mês de setembro, ao repetir os exames, apresentou resultados normais, indicando o sucesso da medicação, de forma que somente após certo tempo de observação é que poderá definir se o apelante possui hipotireoidismo permanente ou temporário. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do referido laudo médico particular:

“Declaro que o paciente Charles Xavier Vieira, 26 anos, RG 3.195.691-ES apresentou um exame com TSH alterado em exames de inspeção de saúde, o
que poderia caracterizar um hipotireoidismo subclínico
, porém esse exame não foi repetido. Foi prescrito Levotiroxina 25 mcg, que o paciente iniciou uso em 07/2019. Em setembro, repetiu exames, com resultados normais.

Esse quadro
pode evidenciar o diagnóstico de um hipotireoidismo permanente ou temporário
. Para fazer essa diferenciação é necessário algum
tempo de observação do paciente
, além de exames complementares. De qualquer forma, o paciente encontra-se compensado e não apresenta contraindicação de exercer qualquer atividade profissional em virtude de seu quadro clínico.”

O referido laudo médico particular apresentado pelo recorrente não atesta a inexistência do hipotireoidismo, mas é conclusivo no sentido que apenas a observação do paciente, após um período, poderá atestar se o quadro de hipotireoidismo detectado no exame apresentado à Junta Militar de Saúde é permanente ou temporário, reforçando a ausência de ilegalidade na sua eliminação do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato.

A circunstância de o decurso do tempo eventualmente confirmar que o hipotireoidismo do apelante seria temporário não é suficiente para configurar a ilegalidade do laudo de inaptidão elaborado pela Junta Militar de Saúde, na medida em que o candidato tem a obrigação de atender os requisitos exigidos para a investidura na carreira militar ao tempo em que lhe é exigido no concurso público.

Se o próprio laudo médico particular apresentado pelo apelante confirma o acerto do diagnóstico da Junta Militar de Saúde e a lei e o edital não fazem nenhuma ressalva excepcionando o quadro de hipotireoidismo temporário, não há possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes e da isonomia.

Em hipóteses similares, o Tribunal Regional da 4ª Região tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AERONÁUTICA. ETAPA. EDITAL. INSPEÇÃO DE SAÚDE. EXAMES DEMONSTRARAM INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. 2. Hipótese em que as instruções técnicas das inspeções de saúde na Aeronáutica (ICA 160-6/2016, ANEXO J) são expressas quando estabelecem as causas de incapacidade em exames de saúde, e a Administração Militar seguiu rigorosamente as regras do edital do certame e do regramento militar específico.
(TRF4, AC 5004652-74.2020.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 02/02/2023).

ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS (EAP/RP 2016) PARA SARGENTOS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA.
PATOLOGIA (HIPOTIREOIDISMO) PREEXISTENTE PREVISTA EM INSTRUÇÃO DA AERONÁUTICA.
LEGALIDADE DO ATO DE ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO.
1. A inspeção de saúde fez parte do processo seletivo, cabendo à Administração Militar observar as instruções da Aeronáutica na análise do critério de aptidão sem restrições pelo candidato (art. 20, caput, I, e §§ 4º e 5º, da Lei nº 12.464/2011). 2. O item 23 do Anexo JICA 160-6 - INSTRUÇÕES TÉCNICAS DAS INSPEÇÕES DE SAÚDE NA AERONÁUTICA prevê como causa de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica o hipotireoidismo. 3. Não há ilegalidade quando instrução da Aeronáutica especifica critérios para o ingresso nas Forças Armadas em estrita consonância com as disposições estabelecidas pelo legislador ordinário. 4. Razoabilidade do critério adotado pela Aeronáutica, considerando que o serviço militar exige atributos de saúde e aptidão física mais rigorosos do que em relação a outras profissões. 5. O critério objetivo adotado pela Administração Militar deve ser observado, por se traduzir em isonomia e segurança jurídica, não cabendo ao Poder Judiciário atribuir presunção relativa de incapacidade ao vasto rol de doenças e patologias previstas no ICA 160-6 como causas de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica.
6. Apelação da União provida. (TRF4, AC 5005418-24.2016.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 20/06/2018).

Não havendo elementos suficientes para considerar desarrazoável a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato para a carreira militar por possuir hipotireoidismo e tendo o caderno processual atestado que o diagnóstico da Junta Militar de Saúde nesse sentido em relação ao apelante foi correto,
deve ser preservada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral
, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do certame.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor apelante foi agraciado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, lhe
negar provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

3
3.1. São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); i) ser aprovado nos exames de saúde que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

4
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

5
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 10/07/2023

VOTO -VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão atinente a exclusão do candidato recorrente do certame para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A nobre Relatora, ao apreciar o caso, entendeu pela manutenção da sentença de improcedência do pleito vestibular, averbando a legalidade do ato administrativo, uma vez que o edital já previa a inaptidão na etapa de avaliação médica daqueles que possuíssem hipotireoidismo.

Esse é o resumo do caso.

Sem delongas, rogando a devida vênia a eminente Relatora, ouso dela divergir, por entender pela ausência de razoabilidade da conclusão de que o candidato portador de hipotireoidismo seja incapaz de exercer as funções de um soldado combatente.

E a situação parece-me ainda mais desarrazoada se considerarmos que sequer há um diagnóstico fechado acerca do quadro clínico do candidato, uma vez que o hipotireoidismo dele ainda pode ser temporário, como afirmado em laudo médico por ele juntado ao caderno processual.

A meu ver, a exclusão do candidato levada a efeito pela Administração, ainda que baseada em regra editalícia, é deveras ilegal e destoa dos parâmetros constitucionais, uma vez que materializa conceitos absolutamente discriminatórios e despidos de uma análise aprofundada das consequências que a referida doença é capaz de ocasionar no indivíduo.

Ora, considerar que a possibilidade da existência da doença em comento seria capaz de reduzir a capacidade mental do policial, bem como torná-lo obeso de modo atrapalhar o exercício de suas funções é deveras desarrazoado e absolutamente pautado em suposições, conclusão que deve ser veementemente repelida por esta Eg. Corte.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“
O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529).

Oportuno trazer à baila a jurisprudência que cuida especificamente do assunto em comento e que caminha no mesmo sentido que ora me posiciono, gize-se:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - SOLDADO DE 2ª CLASSE. EXAME MÉDICO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DO CANDIDATO PORTADOR DE HIPOTIROIDISMO. DOENÇA PASSÍVEL DE TRATAMENTO. HIGIDEZ FÍSICA COMPROVADA. 1-
Em que pese o edital do concurso elencar hipotireoidismo como doença incapacitante e fator eliminatório do certame, inexiste lei formal que expressamente restrinja o exercício a função ou cargo público, e nomeadamente ao cargo de soldado de 2ª classe, ao portador de doença endocrinológica passível de correção e estabilização. 2- Considerando que a doença tida por incapacitante não obsta o desempenho das atividades do cargo, bem como é passível de tratamento eficaz e apto a estabilizar a sua evolução, não havendo qualquer restrição do ponto de vista médico, revela-se despido de razoabilidade o ato de exclusão do candidato do certame, notadamente quando dele não derivou nenhum prejuízo, para a Administração e nem para terceiros, implicando odiosa afronta ao preceptivo inserto no artigo 37, I e II da CF.
3- Extraindo-se da prova pré-constituída pelo impetrante a possibilidade de correção das alterações hormonais, através de tratamento médico via medicamento oral, bem assim, a ausência de prejuízo no desempenho das funções inerentes ao cargo almejado, há de se lhe garantir a continuidade no certame, em prestígio aos princípios inerentes à atuação da Administração Pública. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJGO, Reexame Necessário 0347244-51.2013.8.09.0006, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2018, DJe de 28/06/2018)

Concurso público. Provimento de cargo de Soldado PM de 2ª Classe.
Eliminação no exame médico, em razão de hipotiroidismo. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Cabimento. Aptidão comprovada em laudo pericial.
Processual civil. Verba honorária. Autor que decaiu de parte do pedido. Minoração dos honorários advocatícios. Cabimento. Fixação na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.(TJSP; Apelação Cível 1023739-59.2019.8.26.0053; Relator (a):Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Anulatória de ato administrativo c.c. pedido de indenização de dano moral. São Paulo. Concurso público para ingresso na Polícia Militar (Soldado PM de 2ª Classe). Exclusão por inaptidão no exame médico. Descabimento.
Exame clínico (IMESC) que atestou a aptidão da candidata, que, embora portadora de diabetes tipo 1, não possui impedimento para o exercício das funções de policial militar.
Sentença de parcial procedência mantida integralmente. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1044742-07.2018.8.26.0053; Relator (a):Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Por fim, impede registrar que o caso, como bem pontuou a nobre Relatora, sequer carece de perícia médica, na medida em que pelos elementos de prova já carreados aos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador, bem como porque, como visto, a doença em comento não pode impedir o acesso à carreira militar.

Diante do que fora acima exposto é que entendo por bem divergir da eminente Relatora para conhecer do apelo e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo a nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente do certame, devendo a Administração inseri-lo, imediatamente, nas demais etapas pendentes, caso este tenha sido o único motivo de sua eliminação.

Por fim, inverto a sucumbência, mantidos os parâmetros fixados na origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 17/07/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 194/195-v, por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por Charles Xavier Vieira em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

O Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto inaugurando a divergência para conhecer e dar provimento ao recurso, assim destacando:

“Sem delongas, rogando a devida vênia à eminente Relatora, ouso dela divergir, por entender pela ausência de razoabilidade da conclusão de que o candidato portador de hipotireoidismo seja incapaz de exercer as funções de um soldado combatente.

E a situação parece-me ainda mais desarrazoada se considerarmos que sequer há um diagnóstico fechado acerca do quadro clínico do candidato, uma vez que o hipotireoidismo dele ainda pode ser temporário, como afirmado em laudo médico por ele juntado ao caderno processual.

A meu ver, a exclusão do candidato levada a efeito pela Administração, ainda que baseada em regra editalícia, é deveras ilegal e destoa dos parâmetros constitucionais, uma vez que materializa conceitos absolutamente discriminatórios e despidos de uma análise aprofundada das consequências que a referida doença é capaz de ocasionar no indivíduo.

Ora, considerar que a possibilidade da existência da doença em comento seria capaz de reduzir a capacidade mental do policial, bem como torná-lo obeso de modo atrapalhar o exercício de suas funções, é deveras desarrazoado e absolutamente pautado em suposições, conclusão que deve ser veementemente repelida por esta Eg. Corte. [...]”

Os autos vieram com vistas ao meu Gabinete em razão da divergência instaurada e, após a devida análise do caderno processual, entendo por bem aderir ao voto divergente.

Isto porque, não obstante a previsão editalícia contida no artigo 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13 do Anexo IV do Edital nº 003/2018/PMES, que prevê como condição de inaptidão ao exercício do cargo a disfunção endócrina (hipertireoidismo e hipotireoidismo), no presente caso o laudo médico particular anexado aos autos pelo recorrente atesta que a alteração dos exames do candidato pode indicar um quadro de hipotireoidismo subclínico, o qual pode ser tratado e controlado com medicamentos. Destaco:

“Declaro que o paciente Charles Xavier Vieira, 26 anos, RG 3.195.691-ES apresentou um exame com TSH alterado em exames de inspeção de saúde, o que poderia caracterizar um hipotireoidismo subclínico, porém esse exame não foi repetido. Foi prescrito Levotiroxina 25 mcg, que o paciente iniciou uso em 07/2019. Em setembro, repetiu exames, com resultados normais.

Esse quadro pode evidenciar o diagnóstico de um hipotireoidismo permanente ou temporário. Para fazer essa diferenciação é necessário algum tempo de observação do paciente, além de exames complementares. De qualquer forma, o paciente encontra-se compensado e não apresenta contraindicação de exercer qualquer atividade profissional em virtude de seu quadro clínico.”

Conforme se observa, o próprio laudo médico atesta a plena capacidade do Apelante para o exercício do cargo, de forma que não se revela razoável a sua eliminação do certame diante de uma hipótese clínica sequer confirmada.

A minha conclusão, portanto, pedindo escusas aos que votaram em sentido diverso, é no sentido de acompanhar a divergência para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 31/07/2023

VOTO- VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminentes Pares, apenas para rememorar, em seu voto a Eminente Des. Eliana Munhos Ferreira, reconhecendo a regularidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de avaliação médica por constatar ser portador de hipotireoidismo, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em seu voto o Eminente Des. Robson Luiz Albanez, entendendo desarrazoada a decisão administrativa, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do candidato.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e após análise do presente feito, entendo acertada a posição adotada pela Eminente Desembargadora Relatora.

Na linha adotada do voto da Eminente Relatora, a Lei Estadual nº 3.196/78, em seu art. 9º, inciso VII, traz previsão expressa sobre a necessidade de exame de saúde dos candidatos para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Seguindo o comando legal o Edital nº 003/2018/PMES estabeleceu em seu item 10.7 a exigência do exame de saúde como etapa eliminatória do certame.

Ademais, resta claro nos autos que o laudo médico particular apresentado pelo candidato reconheceu que exame realizado pelo candidato apresenta “TSH alterado”, caracterizando o hipotireoidismo, que está sendo tratado por via medicamentosa, sendo que para definição de sucesso do tratamento é necessária a observação do paciente, além de exames complementares, restando caracterizado que no momento o candidato não está cumprindo exigência legal e editalícia.

A partir dessas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Muito respeitosamente, é como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 07/08/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CHARLES XAVIER VIEIRA
contra a r. sentença que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público, por considerá-lo inapto na etapa de inspeção de saúde.

Em sessão de julgamento pretérita, a Relatora, Eminente Desembargadora Eliana Junqueira, manifestou-se no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Para tanto, considerou que o indeferimento do pedido de prova pericial formulado pelo apelante não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois “
como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar, declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 32), realmente não havia razão para a produção da prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta”.

No mérito propriamente dito, a n. Desembargadora destacou que o edital do concurso público previa expressamente que o hipertireoidismo e o hipotireoidismo seriam hipóteses de disfunção endócrina que gerariam a inaptidão do candidato na fase de inspeção de saúde.

Diante do exposto, Sua Exª entendeu que “
como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, o que aumenta as chances de problemas cardíacos, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade, a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar”.

Elucidou, ainda, que o laudo médico particular apresentado pelo apelante não descarta o fato dele ser portador de hipotireoidismo, “
demonstrando que o ato administrativo questionado nesta lide não é inválido”.

Por fim, destacou que “
a circunstância de o decurso do tempo eventualmente confirmar que o hipotireoidismo do apelante seria temporário não é suficiente para configurar a ilegalidade do laudo de inaptidão elaborado pela Junta Militar de Saúde, na medida em que o candidato tem a obrigação de atender os requisitos exigidos para a investidura na carreira militar ao tempo em que lhe é exigido no concurso público”.

Em seguida, o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou a divergência, por compreender que seria desarrazoado considerar o candidato inapto, pois “
sequer há um diagnóstico fechado acerca do quadro clínico do candidato, uma vez que o hipotireoidismo dele ainda pode ser temporário”.

Ato contínuo, o n. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida manifestou-se no sentido de acompanhar a divergência, ao passo que o e. Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu acompanhou o voto de relatoria.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Inicialmente, destaco que também compreendo não haver que se falar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do indeferimento do pedido de prova pericial, pois os documentos carreados aos autos – laudo da Junta Médica e laudo particular – já eram suficientes para dirimir a controvérsia, à luz do livre convencimento motivado.

Por fim, entendo que o fato de o hipotireoidismo do autor poder ser diagnosticado, no futuro, como transitório, a meu ver, não conduz à conclusão de ilegalidade do ato administrativo que ensejou sua desclassificação do certame.

Afinal, naquele momento, não foi possível constatar tal fato – que depende de avaliações futuras do autor -, sendo certo que o próprio laudo particular apresentado pelo recorrente confirmou que o diagnóstico feito pela Junta Médica Militar foi correto.

Assim, rogando vênia aos Eminentes Desembargadores que compreenderam de forma diversa, considerando que o edital do concurso – ao qual as partes ficam vinculadas - previa o hipotireoidismo como hipótese de eliminação na etapa de exame de saúde, e, considerando que a moléstia pode, de fato, influenciar no exercício do cargo público, entendo não haver que se falar em mácula do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso.

Isto posto, sem mais delongas, pedindo vênia ao entendimento divergente, acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É
como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Charles Vieira de Freitas
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (fls. 173/176), integrada pela decisão aclaratória de fls. 194/195v, que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES na sexta etapa, referente à inspeção de saúde.

Depreende-se dos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES (fls. 116/131v), e, após ser aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas, foi eliminado do certame por ter sido considerado inapto na inspeção de saúde, sexta etapa do certame (fl. 63), uma vez que a Junta Militar de Saúde constatou em seu exame de sangue a presença de T4 livre e TSH, o que corresponderia ao diagnóstico de hipotireoidismo, obstando seu ingresso na Corporação Militar com base no disposto no art. 3º, § 1º, alínea “h”, do Anexo IV, do mencionado instrumento convocatório (fls. 34/38).

Inconformado com a postura do ente estatal, uma vez que o laudo de sua inaptidão teria sido assinado por médico não especialista em endocrinologia e por ter obtido laudo médico particular de especialista na área indicando que não possui hipotireoidismo e que sua condição clínica seria compatível com o exercício das funções militares, o que teria sido confirmado com sua aprovação nos exames psicossomático e de aptidão física do certame (fls. 52/53), o apelante ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do ato de inaptidão na etapa de inspeção de saúde, tendo o julgador monocrático indeferido o pedido de tutela de urgência e, posteriormente, julgado improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a Administração Pública atuou vinculada ao previsto no edital e na legislação, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se que o apelante postulou,
como questão prejudicial
, a nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de prova pericial sem a devida fundamentação, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, em que pese o apelante tenha postulado a produção da prova pericial, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, o magistrado
a quo
indeferiu a sua realização por considerar a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se foi válida a eliminação do recorrente do concurso público sob a motivação que seria portador de hipotireoidismo.

Como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 32), realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, diante da prescindibilidade de produção da prova pericial e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação, razão pela qual
voto por rejeitar a
questão prejudicial ao mérito

suscitada
pelo apelante.

Superado este ponto e ingressando no mérito do apelo, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é válida a eliminação de candidato portador de hipotireoidismo de concurso público destinado a carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se houve o correto diagnóstico de disfunção endócrina do apelante pela Junta Militar de Saúde que o declarou inapto.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a carreira de Oficial,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
2
, no escopo de comprovar
“
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, para preservar tanto sua vida quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 003/2018/PMES dispõe expressamente acerca da fase de “Exame de Saúde”, em seu item 10.7 e Anexo IV, como 6ª (sexta) etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura no posto de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (item 3.1, alínea “i”
3
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 10.7.5), regulamenta a apresentação dos exames médicos pelos candidatos à Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
4
, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
5
, prevendo no art. 2º, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, a obrigatoriedade de entrega de exame de sangue contendo análise, dentre outras, de T4 livre e TSH.

Ademais, dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 003/2018/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, dispõem que
“
São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram
inaptidão
: Gerais: (...)
Disfunção endócrina
: hipofisária, tireoideana, supra-renal, pancreática e gonádica; (...) Doenças Metabólicas e Endócrinas:
Diabetes Mellitus, tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfun
ção
hipofisária; hipertireoidismo e
hipotireoidismo
;
(...)”
.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com hipotireoidismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria.

Em respeito ao princípio constitucional da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

Como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, que aumenta as chances de problemas cardíacos, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Firmado esse pressuposto, no caso, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do apelante, concluiu que este encontra-se
inapto
para o exercício do posto de Oficial da Polícia Militar em virtude de ter sido diagnostico com hipotireoidismo, indicando expressamente que esta disfunção da tireoide pode provocar a redução da capacidade física e mental no adulto e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrente.

Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o apelante colacionou ao feito laudo médico que, supostamente, atestaria que ele não é portador de hipotireoidismo (fl. 32). Acontece que, examinando o referido laudo médico particular, elaborado por profissional de confiança do recorrente e especializado na área da endocrinologia, não há como reconhecer que a conclusão da Junta Militar de Saúde foi equivocada, pois o documento particular não descarta o fato de o apelante ser portador de hipotireoidismo e muito menos que o exame de sangue submetido aos médicos militares não permitisse diagnosticar aquela moléstia, demonstrando que o ato administrativo questionado nesta lide não é inválido.

A médica particular endocrinologista relata que foi constatado quadro de “hipotireoidismo subclínico” e, com isso, prescreveu a medicação específica para esta doença, iniciada em julho de 2019, data posterior ao laudo da Junta Militar de Saúde que concluiu pela inaptidão do apelante. A médica particular continua relatando que, no mês de setembro, ao repetir os exames, apresentou resultados normais, indicando o sucesso da medicação, de forma que somente após certo tempo de observação é que poderá definir se o apelante possui hipotireoidismo permanente ou temporário. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do referido laudo médico particular:

“Declaro que o paciente Charles Xavier Vieira, 26 anos, RG 3.195.691-ES apresentou um exame com TSH alterado em exames de inspeção de saúde, o

que poderia caracterizar um hipotireoidismo subclínico
, porém esse exame não foi repetido. Foi prescrito Levotiroxina 25 mcg, que o paciente iniciou uso em 07/2019. Em setembro, repetiu exames, com resultados normais.

Esse quadro
pode evidenciar o diagnóstico de um hipotireoidismo permanente ou temporário
. Para fazer essa diferenciação é necessário algum
tempo de observação do paciente
, além de exames complementares. De qualquer forma, o paciente encontra-se compensado e não apresenta contraindicação de exercer qualquer atividade profissional em virtude de seu quadro clínico.”

O referido laudo médico particular apresentado pelo recorrente não atesta a inexistência do hipotireoidismo, mas é conclusivo no sentido que apenas a observação do paciente, após um período, poderá atestar se o quadro de hipotireoidismo detectado no exame apresentado à Junta Militar de Saúde é permanente ou temporário, reforçando a ausência de ilegalidade na sua eliminação do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato.

A circunstância de o decurso do tempo eventualmente confirmar que o hipotireoidismo do apelante seria temporário não é suficiente para configurar a ilegalidade do laudo de inaptidão elaborado pela Junta Militar de Saúde, na medida em que o candidato tem a obrigação de atender os requisitos exigidos para a investidura na carreira militar ao tempo em que lhe é exigido no concurso público.

Se o próprio laudo médico particular apresentado pelo apelante confirma o acerto do diagnóstico da Junta Militar de Saúde e a lei e o edital não fazem nenhuma ressalva excepcionando o quadro de hipotireoidismo temporário, não há possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes e da isonomia.

Em hipóteses similares, o Tribunal Regional da 4ª Região tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AERONÁUTICA. ETAPA. EDITAL. INSPEÇÃO DE SAÚDE. EXAMES DEMONSTRARAM INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. 2. Hipótese em que as instruções técnicas das inspeções de saúde na Aeronáutica (ICA 160-6/2016, ANEXO J) são expressas quando estabelecem as causas de incapacidade em exames de saúde, e a Administração Militar seguiu rigorosamente as regras do edital do certame e do regramento militar específico.
(TRF4, AC 5004652-74.2020.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 02/02/2023).

ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS (EAP/RP 2016) PARA SARGENTOS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA.
PATOLOGIA
(HIPOTIREOIDISMO)
PREEXISTENTE PREVISTA EM INSTRUÇÃO DA AERONÁUTICA.
LEGALIDADE DO ATO DE ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO.
1. A inspeção de saúde fez parte do processo seletivo, cabendo à Administração
Militar
observar as instruções da Aeronáutica na análise do critério de aptidão sem restrições pelo candidato (art. 20, caput, I, e §§ 4º e 5º, da Lei nº 12.464/2011). 2. O item 23 do Anexo JICA 160-6 - INSTRUÇÕES TÉCNICAS DAS INSPEÇÕES DE SAÚDE NA AERONÁUTICA prevê como causa de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica o
hipotireoidismo
. 3. Não há ilegalidade quando instrução da Aeronáutica especifica critérios para o ingresso nas Forças Armadas em estrita consonância com as disposições estabelecidas pelo legislador ordinário. 4. Razoabilidade do critério adotado pela Aeronáutica, considerando que o serviço
militar
exige atributos de saúde e aptidão física mais rigorosos do que em relação a outras profissões. 5. O critério objetivo adotado pela Administração
Militar
deve ser observado, por se traduzir em isonomia e segurança jurídica, não cabendo ao Poder Judiciário atribuir presunção relativa de incapacidade ao vasto rol de doenças e patologias previstas no ICA 160-6 como causas de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica.
6. Apelação da União provida. (TRF4, AC 5005418-24.2016.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 20/06/2018).

Não havendo elementos suficientes para considerar desarrazoável a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato para a carreira militar por possuir hipotireoidismo e tendo o caderno processual atestado que o diagnóstico da Junta Militar de Saúde nesse sentido em relação ao apelante foi correto,
deve ser preservada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral
, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do certame.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$
3
00,00 (
trezentos
reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.
3
00,00 (um mil e
trezentos
reais)
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor apelante foi agraciado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, lhe
negar
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

3
3.1. São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); i) ser aprovado nos exames de saúde que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

4
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

5
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001320-44.2020.8.08.0048

APELANTE: CHARLES XAVIER VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 194/195-v, por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por Charles Xavier Vieira em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

O Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto inaugurando a divergência para conhecer e dar provimento ao recurso, assim destacando:

“Sem delongas, rogando a devida vênia à eminente Relatora, ouso dela divergir, por entender pela ausência de razoabilidade da conclusão de que o candidato portador de hipotireoidismo seja incapaz de exercer as funções de um soldado combatente.

E a situação parece-me ainda mais desarrazoada se considerarmos que sequer há um diagnóstico fechado acerca do quadro clínico do candidato, uma vez que o hipotireoidismo dele ainda pode ser temporário, como afirmado em laudo médico por ele juntado ao caderno processual.

A meu ver, a exclusão do candidato levada a efeito pela Administração, ainda que baseada em regra editalícia, é deveras ilegal e destoa dos parâmetros constitucionais, uma vez que materializa conceitos absolutamente discriminatórios e despidos de uma análise aprofundada das consequências que a referida doença é capaz de ocasionar no indivíduo.

Ora, considerar que a possibilidade da existência da doença em comento seria capaz de reduzir a capacidade mental do policial, bem como torná-lo obeso de modo atrapalhar o exercício de suas funções, é deveras desarrazoado e absolutamente pautado em suposições, conclusão que deve ser veementemente repelida por esta Eg. Corte. [...]”

Os autos vieram com vistas ao meu Gabinete em razão da divergência instaurada e, após a devida análise do caderno processual, entendo por bem aderir ao voto divergente.

Isto porque, não obstante a previsão editalícia contida no artigo 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13 do Anexo IV do Edital nº 003/2018/PMES, que prevê como condição de inaptidão ao exercício do cargo a disfunção endócrina (hipertireoidismo e hipotireoidismo), no presente caso o laudo médico particular anexado aos autos pelo recorrente atesta que a alteração dos exames do candidato pode indicar um quadro de hipotireoidismo subclínico, o qual pode ser tratado e controlado com medicamentos. Destaco:

“Declaro que o paciente Charles Xavier Vieira, 26 anos, RG 3.195.691-ES apresentou um exame com TSH alterado em exames de inspeção de saúde, o que poderia caracterizar um hipotireoidismo subclínico, porém esse exame não foi repetido. Foi prescrito Levotiroxina 25 mcg, que o paciente iniciou uso em 07/2019. Em setembro, repetiu exames, com resultados normais.

Esse quadro pode evidenciar o diagnóstico de um hipotireoidismo permanente ou temporário. Para fazer essa diferenciação é necessário algum tempo de observação do paciente, além de exames complementares. De qualquer forma, o paciente encontra-se compensado e não apresenta contraindicação de exercer qualquer atividade profissional em virtude de seu quadro clínico.”

Conforme se observa, o próprio laudo médico atesta a plena capacidade do Apelante para o exercício do cargo, de forma que não se revela razoável a sua eliminação do certame diante de uma hipótese clínica sequer confirmada.

A minha conclusão, portanto, pedindo escusas aos que votaram em sentido diverso, é no sentido de acompanhar a divergência para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001320-44.2020.8.08.0048

APTE: CHARLES XAVIER VIEIRA

APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO - VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorar, em seu voto a Eminente Des. Eliana Munhos Ferreira, reconhecendo a regularidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de avaliação médica por constatar ser portador de hipotireoidismo, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em seu voto o Eminente Des. Robson Luiz Albanez, entendendo desarrazoada a decisão administrativa, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do candidato.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão e após análise do presente feito, entendo acertada a posição adotada pela Eminente Desembargadora Relatora.

Na linha adotada do voto da Eminente Relatora, a Lei Estadual nº 3.196/78, em seu art. 9º, inciso VII, traz previsão expressa sobre a necessidade de exame de saúde dos candidatos para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Seguindo o comando legal o Edital nº 003/2018/PMES estabeleceu em seu item 10.7 a exigência do exame de saúde como etapa eliminatória do certame.

Ademais, resta claro nos autos que o laudo médico particular apresentado pelo candidato reconheceu que exame realizado pelo candidato apresenta “TSH alterado”, caracterizando o hipotireoidismo, que está sendo tratado por via medicamentosa, sendo que para definição de sucesso do tratamento é necessária a observação do paciente, além de exames complementares, restando caracterizado que no momento o candidato não está cumprindo exigência legal e editalícia.

A partir dessas considerações,
acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Muito respeitosamente, é como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001320-44.2020.8.08.0048

APELANTE: CHARLES XAVIER VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATO
RA: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO – VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CHARLES XAVIER VIEIRA
contra a r. sentença que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público, por considerá-lo inapto na etapa de inspeção de saúde.

Em sessão de julgamento pretérita, a Relatora, Eminente Desembargadora Eliana Junqueira, manifestou-se no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Para tanto, considerou que o indeferimento do pedido de prova pericial formulado pelo apelante não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois
“como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar, declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 32), realmente não havia razão para a produção da prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta”.

No mérito propriamente dito, a n. Desembargadora destacou que o edital do concurso público previa expressamente que o hipertireoidismo e o hipotireoidismo seriam hipóteses de disfunção endócrina que gerariam a inaptidão do candidato na fase de inspeção de saúde.

Diante do exposto, Sua Exª entendeu que
“como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, o que aumenta as chances de problemas cardíacos, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade, a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar”.

Elucidou, ainda, que o laudo médico particular apresentado pelo apelante não descarta o fato dele ser portador de hipotireoidismo, “
demonstrando que o ato administrativo questionado nesta lide não é inválido”.

Por fim, destacou que
“a circunstância de o decurso do tempo eventualmente confirmar que o hipotireoidismo do apelante seria temporário não é suficiente para configurar a ilegalidade do laudo de inaptidão elaborado pela Junta Militar de Saúde, na medida em que o candidato tem a obrigação
de atender os requisitos exigidos para a investidura na carreira militar ao tempo em que lhe é exigido no concurso público”.

Em seguida, o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou a divergência, por compreender que seria desarrazoado considerar o candidato inapto, pois
“sequer há um diagnóstico fechado acerca do quadro clínico do candidato, uma vez que o hipotireoidismo dele ainda pode ser temporário”.

Ato contínuo, o n. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida manifestou-se no sentido de acompanhar a divergência, ao passo que o e. Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu acompanhou o voto de relatoria.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Inicialmente, destaco que também compreendo não haver que se falar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do indeferimento do pedido de prova pericial, pois os documentos carreados aos autos – laudo da Junta Médica e laudo particular – já eram suficientes para dirimir a controvérsia, à luz do livre convencimento motivado.

Por fim, entendo que o fato de o hipotireoidismo do autor poder ser diagnosticado, no futuro, como transitório, a meu ver, não conduz à conclusão de ilegalidade do ato administrativo que ensejou sua desclassificação do certame.

Afinal, naquele momento, não foi possível constatar tal fato – que depende de avaliações futuras do autor -, sendo certo que o próprio laudo particular apresentado pelo recorrente confirmou que o diagnóstico feito pela Junta Médica Militar foi correto.

Assim, rogando vênia aos Eminentes Desembargadores que compreenderam de forma diversa, considerando que o edital do concurso – ao qual as partes ficam vinculadas - previa o hipotireoidismo como hipótese de eliminação na etapa de exame de saúde, e, considerando que a moléstia pode, de fato, influenciar no exercício do cargo público, entendo não haver que se falar em mácula do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso.

Isto posto, sem mais delongas,

pedindo vênia ao entendimento divergente, acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
0001320-44.2020.8.08.0048

A
GV
TE:
CHARLES XAVIER VIEIRA

A
GV
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,
em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão atinente a exclusão do candidato recorrente do certame para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A
nobre Relatora, ao apreciar o caso, entendeu pela manutenção da sentença de improcedência do pleito vestibular, averbando a legalidade do ato administrativo, uma vez que o edital já previa a inaptidão na etapa de avaliação médica daqueles que possuíssem hipotireoidismo.

Esse é o resumo do caso.

Sem delongas, rogando a devida vênia a eminente Relatora, ouso dela divergir, por entender pela ausência de razoabilidade da conclusão de que o candidato portador de hipotireoidismo seja incapaz de exercer as funções de um soldado combatent
e.

E a situação parece-me ainda mais desarrazoada se considerarmos que sequer há um diagnóstico fechado acerca do quadro clínico do candidato, uma vez que o hipotireoidismo dele
ainda
pode ser temporário,
como afirmado em laudo médico por ele juntado ao caderno processual.

A meu ver, a exclusão do candidato levada a efeito pela Administração, ainda que baseada em regra editalícia, é deveras ilegal e destoa dos parâmetros constitucionais, uma vez que materializa conceitos absolutamente discriminatórios e despidos de uma análise aprofundada das consequências que a referida doença é capaz de ocasionar no indivíduo.

Ora, considerar que a possibilidade da existência da doença em comento seria capaz de reduzir a capacidade mental do policial, bem como torná-lo obeso de modo atrapalhar o exercício de suas funções é deveras desarrazoado e absolutamente pautado em suposições, conclusão que deve ser veementemente repelida por esta Eg. Corte.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“
O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529).

Oportuno trazer à baila a jurisprudência que cuida especificamente do assunto em comento e que caminha no mesmo sentido que ora me posiciono, gize-se:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - SOLDADO DE 2ª CLASSE. EXAME MÉDICO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DO CANDIDATO PORTADOR DE HIPOTIROIDISMO. DOENÇA PASSÍVEL DE TRATAMENTO. HIGIDEZ FÍSICA COMPROVADA. 1-
Em que pese o edital do concurso elencar hipotireoidismo como doença incapacitante e fator eliminatório do certame, inexiste lei formal que expressamente restrinja o exercício a função ou cargo público, e nomeadamente ao cargo de soldado de 2ª classe, ao portador de doença endocrinológica passível de correção e estabilização. 2- Considerando que a doença tida por incapacitante não obsta o desempenho das atividades do cargo, bem como é passível de tratamento eficaz e apto a estabilizar a sua evolução, não havendo qualquer restrição do ponto de vista médico, revela-se despido de razoabilidade o ato de exclusão do candidato do certame, notadamente quando dele não derivou nenhum prejuízo, para a Administração e nem para terceiros, implicando odiosa afronta ao preceptivo inserto no artigo 37, I e II da CF.
3- Extraindo-se da prova pré-constituída pelo impetrante a possibilidade de correção das alterações hormonais, através de tratamento médico via medicamento oral, bem assim, a ausência de prejuízo no desempenho das funções inerentes ao cargo almejado, há de se lhe garantir a continuidade no certame, em prestígio aos princípios inerentes à atuação da Administração Pública. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJGO, Reexame Necessário 0347244-51.2013.8.09.0006, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2018, DJe de 28/06/2018)

Concurso público. Provimento de cargo de Soldado PM de 2ª Classe.
Eliminação no exame médico, em razão de hipotiroidismo. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Cabimento. Aptidão comprovada em laudo pericial.
Processual civil. Verba honorária. Autor que decaiu de parte do pedido. Minoração dos honorários advocatícios. Cabimento. Fixação na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.(TJSP; Apelação Cível 1023739-59.2019.8.26.0053; Relator (a):Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Anulatória de ato administrativo c.c. pedido de indenização de dano moral. São Paulo. Concurso público para ingresso na Polícia Militar (Soldado PM de 2ª Classe). Exclusão por inaptidão no exame médico. Descabimento.
Exame clínico (IMESC) que atestou a aptidão da candidata, que, embora portadora de diabetes tipo 1, não possui impedimento para o exercício das funções de policial militar.
Sentença de parcial procedência mantida integralmente. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1044742-07.2018.8.26.0053; Relator (a):Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Por fim, impede registrar que o caso, como bem pontuou a nobre Relatora, sequer carece de perícia médica, na medida em que pelos elementos de prova já carreados aos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador, bem como porque, como visto, a doença em comento não pode impedir o acesso à carreira militar.

Diante
do
que fora acima exposto é que entendo por bem divergir da eminente Relatora para conhecer do apelo e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo a nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente do certame, devendo a Administração inseri-lo,
imediatamente
, nas demais etapas pendentes, caso este tenha sido o único motivo de sua eliminação.

P
or fim, inverto a sucumbência, mantidos os parâmetros fixados na origem.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ